Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-27.2024.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000283-27.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIMAR TOLEDO DE JESUS - CPF: 038.361.791-05 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CELMA DA SILVA GOMES - CPF: 016.664.971-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS EGUES JUNIOR - CPF: 023.689.461-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCILEI DA SILVA GOMES - CPF: 048.079.251-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIME FORMAL. DOLO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, além de fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

II.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (I) definir se houve dolo na conduta do agente que descumpriu medida protetiva de urgência, considerando a alegação de que o contato entre as partes seria consentido pela vítima; (II) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais sem instrução probatória específica para sua apuração.

III.

Razões de decidir:

O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 possui natureza formal, consumando-se com o mero desrespeito à ordem judicial, independentemente do resultado naturalístico ou da vontade da vítima.

A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas pelos documentos acostados aos autos e pelos depoimentos colhidos em juízo, que demonstram que o agente, ciente da medida protetiva vigente, voluntariamente a violou ao se aproximar e manter contato direto com a vítima.

O eventual contato telefônico entre as partes, considerando a existência de filhos em comum, não autoriza o descumprimento da medida protetiva que proíbe a aproximação física.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra previsão expressa no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em se tratando de danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, trata-se de dano in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova específica acerca do dano psíquico ou do grau de sofrimento da vítima.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à gravidade do fato e às condições socioeconômicas do ofensor.

IV.

Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

V.

Tese de julgamento: 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) possui natureza formal, consumando-se com o mero desrespeito à ordem judicial, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou a ausência de resultado naturalístico. 2. A fixação de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica, por se tratar de dano
in re ipsa
, bastando que haja pedido expresso na denúncia e seja garantido o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 24-A da Lei n. 11.340/06; art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000877-29.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/06/2025; N.U 1014367-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 17/06/2025; AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2023.(sic).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EDIMAR TOLEDO DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, além de fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima. (Sentença – ID. 308227891).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando ausência de dolo na conduta, sob o argumento de que o contato entre as partes era consentido e incentivado pela própria vítima, conforme demonstrariam imagens de conversas via aplicativo de mensagens. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a ausência de pedido expresso com indicação de valor e de instrução específica para apuração do dano. (ID. 308227896).

Em contrarrazões, o ministério público, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória. (ID. 308227899).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto, assim sintetizada: (Id. 320723896).

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPERTINÊNCIA. EVIDENCIADO O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS. RESTOU DEMONSTRADO QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES EM SEU DESFAVOR. 2. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA ACERCA DO DANO PSÍQUICO, DO GRAU DE SOFRIMENTO, DA DOR OU DO CONSTRANGIMENTO SUPORTADOS PELA OFENDIDA. VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (sic).

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra à denúncia,
in verbis
: (Id.308226990).

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 93/2023 que no dia 04 de setembro de

2023, por volta das 18hs46min, em residência particular, localizado na Rua Seis de Setembro, Lambari

D’Oeste/MT, o denunciado EDIMAR TOLEDO DE JESUS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,

descumpriu ordem de medida protetiva preferida nos autos 1000813-65.2023.8.11.0052 que estava

contra ele vigente e buscava defender a vítima Dulcilei da Silva Gomes.

FATO 02: Art. 21 da LCP

Nas mesmas condições de tempo e local do fato 01, o denunciado EDIMAR TOLEDO DE

JESUS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra a vítima Dulcilei da

Silva Gomes, conforme faz prova termo de declaração ao Num. 151600740 - Pág. 16 e Num. 151600707 -

Pág.12.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS.

Ressai dos autos, que Dulcilei e Edimar tiveram um relacionamento. Com o término, Dulcilei

requereu medidas protetivas em face de condutas que o denunciado praticava contra ela.

Ocorre que no dia dos fatos EDIMAR descumpriu a medida judicial fixada nos autos

1000813-65.2023.8.11.0052, mesmo sabendo da referida medida judicial, vez que entrou em contato com a

vítima requerendo documentos dos filhos, com o pretexto de levá-la até a residência deste.

Em ato contínuo, o denunciado efetuou puxões de cabelo e empurrões na vítima para que

esta reatasse o relacionamento. Na sequência, após a vítima retornar à sua residência e comunicar o fato à

PM, o denunciado lá compareceu aduzindo que levaria os móveis da casa dela.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovados

pelo boletim de ocorrência e depoimentos das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante

da prova testemunhal e documentos presente no caderno investigatório.

Por este motivo é que o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia em desfavor de EDIMAR

TOLEDO DE JESUS como incurso nas sanções dos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 21 da LCP, razão

pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para

responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de

audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu

interrogatório, até o final da condenação (art. 399 e s. do CPP), e ao final condenado observando o artigo 90

do Código Penal e art. 387, IV do Código de Processo Penal. (sic).

É o relatório. Passo a decidir.

O recurso não comporta provimento.

I - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.

A materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, notadamente pelo termo de decisão de medidas protetivas deferidas nos autos no 1000813-65.2023.8.11.0052, bem como pela certidão que atesta a intimação do acusado realizada em 03/08/2023 via aplicativo WhatsApp (ID 125198720 e 125197404 daqueles autos).

Quanto à autoria, está também restou inequivocamente comprovada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial pelos depoimentos colhidos em juízo (Ids. 173337499 e 186500124 - RELATÓRIO DE MÍDIAS).

A vítima DULCILEI DA SILVA GOMES, ouvida em juízo
,

(...)narrou com riqueza de detalhes que, no dia dos fatos, o acusado compareceu à sua residência, afirmando que os móveis eram dele e que iria levá-los, mesmo contra sua vontade. Relatou que tentou impedir a retirada dos bens, mas o réu começou a carregá-los para a rua, momento em que acionou a Polícia Militar, ressaltando a existência de medida protetiva em vigor que proibia a aproximação do acusado. Acrescentou que o apelante "começou a vir para cima dela querendo agredi-la novamente", sendo necessária a intervenção de sua irmã para evitar uma briga, e que ele chegou a chamar um carro para transportar a mudança, fugindo ao perceber que ela chamava a polícia.

A informante SELMA DA SILVA GOMES, irmã da vítima.

(...)confirmou que, ao chegar ao local, o apelante já estava em frente ao portão tentando pegar os móveis, alegando que iria alugar uma casa e que eles ainda não haviam dividido os bens. Afirmou que um carro chegou para levar os objetos, mas nada foi retirado porque o réu foi embora após a vítima avisar que ligaria para a polícia. Destacou, ainda, que o acusado tinha ciência da existência da medida protetiva, declarando expressamente: "Sim, porque ele sabia. Ele foi embora quando ela disse que ia ligar para a polícia."

A informante SIRLEIA DA SILVA GOMES, também irmã da vítima
,

(...)
negou categoricamente ter autorizado ou avisado o réu para buscar os pertences, declarando: "Não entrei em contato com ele, não tive contato nenhum para falar que podia ir ou não podia. Isso era problema dos dois." Tal declaração contradiz frontalmente a versão apresentada pelo apelante de que teria recebido autorização para comparecer à residência da vítima.

O policial militar MAURISON GOMES DOS SANTOS, que atendeu a ocorrência.

(...)relatou que a vítima informou que o apelante apareceu com a desculpa de levar leite para a criança, mesmo sabendo que não podia se aproximar, e aproveitou para retirar móveis da casa, alegando serem dele. Esclareceu que, ao chegar ao local, o réu já havia fugido, mas foi localizado posteriormente em diligências. Ressaltou, ainda, que o acusado admitiu ter estado no local para levar leite e retirar alguns bens, embora soubesse da existência de medida protetiva vigente que o proibia de se aproximar.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial
.

(...) admitiu ter ciência da medida protetiva, ainda que tenha alegado não compreender bem suas restrições. Confirmou que foi até a casa da vítima, levando leite para o filho e aproveitando para retirar pertences, afirmando que teria recebido recado da irmã Sirleia para buscar as coisas (o que foi expressamente negado por ela em juízo).

II - DA TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO.

A defesa sustenta a ausência de dolo na conduta do apelante, alegando que o contato entre as partes era consentido e incentivado pela própria vítima, conforme demonstrariam imagens de conversas via aplicativo de mensagens.

Tal tese, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

Primeiramente, cumpre destacar que o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 possui natureza formal, consumando-se com o mero desrespeito à ordem judicial, independentemente do resultado naturalístico ou da vontade da vítima. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

O descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, configura crime formal, cuja consumação independe da vontade da vítima, sendo suficiente a demonstração de que o agente, ciente da ordem judicial, a violou." (N.U 1000877-29.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, publicado no DJE 18/06/2025). (sic).

No mesmo sentindo o entendimento do TJ/MT.

"O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) consuma-se com o mero desrespeito à ordem judicial, sendo irrelevantes as justificativas apresentadas pelo agente, como proximidade entre residências ou necessidade de alimentar animais, quando não buscadas as vias legais para autorização judicial específica." (N.U 1014367-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 17/06/2025). (sic).

No caso em apreço, restou cabalmente demonstrado que o apelante foi formalmente intimado das medidas protetivas impostas conforme certidão e comunicação por aplicativo de mensagens em que o próprio acusado confirma expressamente o recebimento e entendimento das restrições impostas.

Ademais, as supostas conversas entre o apelante e a vítima, mencionadas pela defesa, não foram devidamente comprovadas nos autos, tampouco demonstram qualquer autorização para que o réu comparecesse à residência da ofendida. Pelo contrário, a vítima foi categórica ao afirmar que não chamou ou autorizou o apelante a ir à sua casa, tendo ele comparecido de forma deliberada, sob o pretexto de entregar leite, e passado a retirar móveis sem permissão.

Peço vênia.

Ressalte-se, ainda, que eventual contato telefônico entre as partes, considerando a existência de filhos em comum, não autoriza o descumprimento da medida protetiva que proíbe a aproximação física. Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, "para que exista diálogo não há a necessidade do acusado ir até a casa da vítima, principalmente tendo ciência do afastamento que este deveria ter dela" (ID. 308227899, p. 4).

Portanto, está evidenciado que o apelante, ciente da medida protetiva vigente, voluntariamente a violou ao se aproximar e manter contato direto com a vítima, configurando o dolo necessário à tipificação do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.

III - DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

No que tange ao pleito subsidiário de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, também não assiste razão à defesa.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra previsão expressa no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] . IV - Fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;"

No caso em tela, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados à vítima, tendo sido garantido ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante toda a instrução processual.

Quanto à alegação de ausência de instrução específica para apuração do dano, cumpre destacar que, em se tratando de danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que se trata de dano
in re ipsa
, ou seja, que decorre da própria situação fática, sendo desnecessária a produção de prova específica acerca do dano psíquico ou do grau de sofrimento da vítima.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço. (...) (HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (sic).

“1. A fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais não exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. (AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2023) 2. Na hipótese trata-se de crime de estupro de vulnerável com a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos em favor da vítima, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Desse modo, tratando-se de dano moral ipso facto, com pedido expresso na denúncia. Precedentes. (Superior Tribunal de Justiça. AREsp n. 2.194.270/MS. Quinta Turma. Relatora: Min. Daniela Teixeira. Data do julgamento: 5-3-2024. Data da publicação no DJe: 10-4- 2024)(sic).

“1. Em recente julgamento proferido nos autos do REsp 2.029.732/MS, da minha relatoria, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento já acolhido pela Sexta Turma deste STJ, sedimentando a posição segundo a qual, para a fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais, não se exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. É possível e consentânea a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica, porque, independentemente da presunção do direito, a aferição do dano e sua dimensão são extraídas do próprio contexto criminoso, sem o alongamento de provas característico do processo civil. (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp n. 2.056.589/MG. Quinta Turma. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Data da publicação no DJe: 29-11- 2023). (sic).

No que diz respeito ao quantum indenizatório, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à gravidade do fato e às condições socioeconômicas do ofensor, que declarou em juízo trabalhar como autônomo por diária, com rendimentos variando entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 mensais.

Assim, não há que se falar em afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EDIMAR TOLEDO DE JESUS, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Notifique-se a ofendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025